Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723871-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A Agravada (s): LEIVA FONSECA DOS SANTOS FIUZA LIMA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0706245-45.2022.8.07.0001 requerido em face de LEIVA FONSECA DOS SANTOS FIUZA LIMA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 128880170 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo entabulado entre as partes (ID 116569744). A parte exequente alega descumprimento do acordo anexado ao ID 116569743, pelo que, requer a execução da quantia total de R$ 24.661,71. Intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, o executado apresentou impugnação ao ID 125974636, alegando, em síntese, a inexigibilidade da obrigação em razão do inadimplemento da exequente, a inaplicabilidade de cláusula penal por ausência de culpa da executada, inclusão indevida de lucros cessantes não abarcados pelo acordo e, por fim, pugna pelo abatimento dos valores relativos aos tributos incidentes sobre os imóveis. A exequente se manifestou ao ID 126581007. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que o acordo sobre o qual se funda a pretensão objeto dos autos foi homologado judicialmente. Assim, os termos da transação realizada entre as partes determinam os contornos do título judicial a ser executado. A parte exequente pugna pelo cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no valor total de R$ 24.661,71, correspondente a cláusula penal, além de lucros cessantes devidos nos últimos 5 anos, com dedução das parcelas pagas do acordo. Ao analisar os termos do acordo homologado, verifico que o valor ajustado por mera liberalidade entre as partes foi de R$ 150.000,00, a ser pago em 15 parcelas de 10.000,00 (cláusula ‘b’). Ainda, a cláusula ‘g’ determina a imposição de multa de 5% sobre o valor do saldo remanescente, em caso de atraso no pagamento das parcelas. Em que pese ser um tanto ambígua a redação das cláusulas do acordo, o fato é que, após a homologação da transação, nova obrigação foi estabelecida entre as partes, em substituição à obrigação estabelecida no título judicial original, caracterizando o instituto da novação, previsto no art. 360, I do Código Civil (“art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;”). No caso em tela, a obrigação do devedor estabelecida no acordo cinge-se ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00, sendo que, já foi realizado o pagamento de R$ 40.000,00. Ao contrário do que afirma o executado, não há justificativa ao inadimplemento do acordo, visto que as procurações deveriam ser outorgadas após o pagamento e as chaves sequer foram entregues ao exequente. Assim, a cláusula penal de 5% deverá incidir sobre o valor remanescente do débito, qual seja, R$ 110.000,00, assim como os encargos moratórios previstos na cláusula ‘g’. Consigno que os pedidos relativos a lucros cessantes e a abatimento de tributos extrapolam os limites objetivos da coisa julgada. Ante o exposto, antes de dar prosseguimento ao feito, DETERMINO ao exequente que retifique os pedidos do cumprimento de sentença, a fim de adequá-los ao título judicial, nos termos da presente decisão, anexando aos autos a planilha atualizada do correspondente débito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. (Grifos do original). Em suas razões recursais (ID 37429734), a agravante sustenta que: (i) a resolução do contrato é culpa exclusiva da agravada; (ii) não é devida a multa de 5% (cinco por cento), haja vista que não deu causa a resolução do acordo; (iii) não há que se falar em acréscimo de lucros cessantes, visto que este já se encontra no título exequendo; (iv) os valores referentes aos tributos incidentes sobre os imóveis devem ser abatidos do valor a ser pago em decorrência do acordo; (v) o d. Juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido; e (v) a manutenção da r. decisão pode gerar grande prejuízo, pois pode ser compelida a pagar valores que não são devidos e de consequência agravar sua situação financeira. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que: (i) “seja intimada a recorrida a apresentar extrato de débito tributário sobre os imóveis, objeto do acordo firmado, para que se apure a existência ou não de saldo devedor a ser pago, referente ao acordo”; (ii) “seja reconhecida a culpa exclusiva da Recorrida, caso seja declarada a resolução do acordo firmado”; (iii) seja reconhecido excesso de execução, bem como a compensação do valor a ser-lhe restituído o que importará na inexistência de débito; e (iv) a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre a diferença apurada no excesso de execução. Preparo recolhido (ID 37429738 e 37429740). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca do inadimplemento do acordo pactuado entre as partes e homologado pelo juízo (ID 166569743), e ocorrência de excesso de execução nos valores apresentados para pagamento no cumprimento de sentença nos limites da decisão recorrida. À luz do apurado após todo o trâmite do processo no 2005.01.1.066640-8 (ID 37429741, pág. 41) em curso na primeira instância, e conforme decisão da instância revisora (ID 37429741, pág. 54), que manteve os termos da sentença conforme o acórdão no 383.695, da Relatoria do em. Desembargador Lécio Resende, a ora agravante é devedora da exequente, situação corroborada na sentença homologatória de acordo (ID 116569744). O acordo pactuado entre as partes e homologado pelo juízo (ID 116569744 do processo referência) previu que a agravante/devedora pague à agravada a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 15 parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais), após a homologação do ajuste e intimação para pagamento em parcelas sucessivas. Porém, é fato incontroverso que não houve o efetivo cumprimento por parte da devedora, ora recorrente, tendo pago somente a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ainda em parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a última paga 02/07/2021. Houve o reconhecimento da nova obrigação que foi estabelecida entre as partes, em substituição à obrigação estabelecida no título judicial original, caracterizando o instituto da novação, previsto no art. 360, I, do Código Civil[2]. Também foi reconhecido na decisão combatida não haver justificativa ao inadimplemento do acordo, ao contrário do que afirma o executado/devedor, “visto que as procurações deveriam ser outorgadas após o pagamento e as chaves sequer foram entregues ao exequente”. Considerou-se admissível a incidência da cláusula penal de 5% mas sobre outras bases, a saber, o valor remanescente do débito, R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), determinando ao exequente que retifique os valores. Do exame perfunctório, superficial admitido para o presente momento, à luz do art. 476 do CC que dispõe “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, revela-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Pela leitura dos documentos do processo, a alegação de que a resolução contratual se deu por culpa única e exclusiva da agravada não encontra amparo nos documentos apresentados, ônus processual de quem alega na forma prevista do art. 373 do CPC[3]. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, consoante decisão recorrida de ID 128880170. Apesar de reconhecer o excesso de execução com a inclusão dos lucros cessantes nos cálculos, foi oportunamente determinada na decisão a retificação dos valores na decisão recorrida a fim de decotar o mencionado excesso. É sabido que o alegado excesso deve ser comprovado. Mais uma vez, ônus do recorrente. Quanto à fixação de honorários no caso, importa ressaltar que há recurso específico e disponível ao interessado, sem exigência de preparo, para o caso de omissão ou esclarecimento na decisão (art. 1.022, do CPC), o que não impede que, oportunamente, no exame do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada, o imbróglio seja resolvido nesta instância revisora na constatação de error in judicando. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não se vislumbra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada à luz do decote do mencionado excesso de execução. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.